Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca da petição sob ID 50081436, uma vez que transitada em julgado a decisão que não conheceu o recurso e, portanto, exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal (ID 45675802). Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006